Tribunal: TJPA
Processo: 0813822-80.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813822-80.2024.8.14.0401

APELANTE: ANDRESON RAIMUNDO DA CUNHA OLIVEIRA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO INDETERMINADO. VINCULAÇÃO À PERSISTÊNCIA DO RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença manteve, por prazo indeterminado, medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 deferidas em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 devem ter prazo determinado de vigência; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de prazo para reavaliação periódica das medidas em analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em precedente qualificado (Tema Repetitivo 1249), estabelece que a duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo indeterminado.

4. O Superior Tribunal de Justiça afasta a analogia com o art. 316, parágrafo único, do CPP, por se tratar de dispositivo aplicável à prisão preventiva, que tutela situação extrema de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, circunstâncias não equiparáveis às medidas protetivas de urgência.

5. A iniciativa para eventual revisão ou revogação das medidas protetivas deve partir do interessado sujeito às restrições, assegurada a oitiva da ofendida antes de decisão judicial, inexistindo violação aos direitos do acusado, que pode provocar o juízo a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 devem ser fixadas por prazo indeterminado, vinculando-se sua duração à persistência da situação de risco à mulher. 2. É incabível a fixação de prazo geral para reavaliação periódica das medidas protetivas em analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP. 3.A revisão ou revogação das medidas protetivas pode ser provocada a qualquer tempo pelo interessado, assegurada a oitiva da ofendida.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 282, § 3º; CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13.11.2024 STJ, REsp n. 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.8.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Andreson Raimundo Da Cunha Oliveira apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que manteve, por prazo indeterminado, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006, deferidas em favor de Maria da Conceição Ferreira Sampaio (ID 26862684).

O apelante pleiteia a fixação de prazo para a vigência das medidas protetivas ou, subsidiariamente, o estabelecimento de lapso para sua reavaliação periódica, requerendo que este não ultrapasse 90 dias, em analogia ao art. 316, parágrafo único do CPP, ou que a revisão periódica não ultrapasse 6 meses (ID 26862687).

A ofendida contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26862700), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30667011).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, o apelante pugna pela fixação de prazo determinado para a vigência de medidas protetivas concedidas à ofendida com amparo na Lei n. 11.340/2006, cuja eficácia foi estabelecida nos seguintes termos na sentença objurgada:

Ante o exposto, considerando a necessidade de manutenção das medidas protetivas, para salvaguardar, pelos princípios da prevenção e precaução, JULGO PROCEDENTE, o pedido PARA CONFIRMAR A APLICAÇÃO AS MEDIDA PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS POR ESTE JUÍZO de Proibição do REQUERIDO: a) Afastamento compulsório do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima; b) Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e testemunhas, a uma distância mínima de 100 (cem) metros; c) Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; d) Proibição de frequentar a residência da Requerente (endereço da qualificação).

A duração das presentes medidas protetivas de urgência é por prazo indeterminado, vinculando-se a persistência da situação de risco à mulher (Superior Tribunal de Justiça, pela sua Terceira Seção – Direito Processual Penal, no Tema Repetitivo 1249).

INTIME-SE A Requerente para ciência da presente Decisão, advertindo-a que eventual quebra das medidas protetivas, deverá ser comunicada a Autoridade Policial como descumprimento de medidas protetivas.

INTIME-SE o Requerido, POR EDITAL, acerca da tutela inibitória imposta (medidas protetivas de urgência) que, independentemente do presente deferimento, poderá, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre os fatos, nos termos do art. 282 § 3º do Código de Processo Penal.

ADVIRTA-SE o Requerido, de que o descumprimento das Medidas Protetivas acima deferidas configura o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, o que poderá ensejar a decretação da prisão preventiva e da aplicação de outras medidas previstas na legislação em vigor.

Poderá a parte interessada informar a cessação do risco, para fins de revogação das medidas, se for o caso.
(ID 26862684 - Pág. 3, grifos nossos)

Como se vê, inexiste margem para acolhimento do pleito de fixação de prazo determinado para a duração das medidas protetivas, visto que a linha decisória adotada pelo magistrado sentenciante está alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em precedente qualificado no sentido de que “a duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado” (
REsp n. 1.070.717/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13/11/2024).

De outro lado, registro que é descabida “a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência” (STJ,
REsp n. 2.036.072/MG
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.8.2023).

Ademais, “a iniciativa para eventual revisão ou mesmo retirada da Medida Protetiva de Urgência deve partir de quem esteja sob o compromisso de abster-se de algum ato que possa turbar a tranquilidade ou segurança da ofendida, hipótese em que esta será ouvida antes de uma decisão judicial” (
REsp n. 1.070.717/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13/11/2024), de modo que não há qualquer malferimento aos direitos do acusado, que pode provocar o juízo de origem a qualquer tempo quando entender que a medida inibitória não é mais pertinente.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026